Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-45.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015400-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIA INES ZONTA - CPF: 039.310.468-00 (RECORRENTE), LAIZE DA SILVA PRAXEDES - CPF: 010.882.515-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – PORTADOR DE MONOPARESIA DOS MEMBROS INFERIORES – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA – LEI 7.713/1988 COM REDAÇÃO DA LEI 11.052/2004 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde da paciente/recorrente acometida de monoparesia dos membros inferiores, referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.

Sentença de procedência reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a respeitável sentença prolatada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

A Fazenda Pública Municipal, busca na via recursal, a reforma da sentença, fundamentando preliminarmente pela nulidade da sentença, ante a falta de perícia, e no mérito, infere que a isenção definida no art. 6o, XIV, Lei 7713/88, tem como destinatário apenas os aposentados/inativos, enquanto a parte requerente é servidora ativa.

Aduz ainda, que o rol de comorbidades previstas no dispositivo é taxativo e, por certo, não abarca TRANSTORNO INTERNO DOS JOELHOS (CID M23); MONONEUROPATIA DOS MEMBROS INFERIORES (CID G57.9) e GONARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL (CID M17.0), enfermidades que afligem a requerente.

Devidamente intimada, LUCIA INES ZONITA, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Nulidade (Ausência de Laudo).

Ab initio
, a preliminar suscitada não merece ser acolhida, pois compulsando os autos, verifiquei Laudo Oficial expedido pelo Detran/MT, constatando que a reclamante possui Monoparesia de Membros Inferiores.

Pois bem, passo a análise do mérito.

No caso em apreço, LUCIA INES ZONTA ajuizou ação em desfavor do Município de Rondonópolis, requerendo a isenção da cobrança do imposto de renda retido na fonte.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id.

186060728), sob o fundamento de que constatou que os requisitos previstos na Lei n° 7.713/88 foram atendidos pela parte autora, dado que ficou demonstrado através de laudos particulares, que é portadora de doença grave.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos seus pedidos iniciais.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei).

Destarte isso, do laudo da perícia médica oficial (id. 186060715, p. 6), fica demonstrado que a reclamante possui monoparesia dos membros inferiores, nestes termos, é indispensável ressaltar que a monoparesia não está prevista na legislação regulamentadora de isenção.

Portanto, razão possui o Município de Rondonópolis quando fundamenta que por ser servidora ativa e que as enfermidades que atingem a recorrida, não encontram respaldo a aplicação da lei, pois além de se aplicar a servidores inativos (aposentados ou reformados).

As enfermidades indicadas nos laudos e exames médicos (id. 186060715), não se confundem com paralisia irreversível e incapacitante, logo, considerando que o dispositivo do inciso XIV, do art. 6o, da Lei 7.713/88 é taxativo e, que estão ausentes os requisitos intrínsecos do direito postulado, entendo por inaplicável a concessão da isenção do imposto de renda retido na fonte.

Ressalto, ainda, que por ser um rol taxativo não há possibilidade de interpretação extensiva da lei, nem se faz cabível a alegação de inconstitucionalidade, já que os requisitos para a concessão são bem definidos, perpassando pelo reconhecimento em laudo oficial e posterior subsunção a norma.

Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal decidiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.025, o seguinte.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e
deve estrito respeito ao princípio da reserva legal
(art. 150, § 6o, da Constituição Federal).
2.

A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma.
Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 25-06-2020

PUBLIC 26-06-2020)” GN

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reformar a sentença objurgada, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023